Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DF CENTURY MALL S.A., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade dos documentos juntados com a apelação em sede de contrarrazões (ID 14521112).